Tribunal: STF
Processo: HC 76605
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-18
Data de publicação: 1998-08-18

Ementa:
EMENTA: I. Habeas-corpus: descabimento para questionar a
aplicação de penas acessórias que não afetam de modo algum, sequer
eventualmente, a liberdade de locomoção, quais as de perda do cargo
eletivo e a inabilitação temporária para o exercício de cargo ou
função pública cominadas ao Prefeito condenado pelos crimes do art.
1º do Dl. 201/67.
II. Quando existente, a nulidade do recebimento da
denúncia por decisão individual do processo penal de competência
originária dos Tribunais, fica coberta pela preclusão, pelos menos,
com o advento da decisão condenatória.